Tribunal: TJSP
Processo: 1013301-56.2018.8.26.0037
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-16
Data de publicação: 2020-02-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de omissão, obscuridade ou contradição – Exame de todos os pontos controvertidos e exposição dos fundamentos do resultado do julgamento – Rejeição dos embargos declaratórios.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101212
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1013301-56.2018.8.26.0037/50000, da Comarca de Araraquara, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, é embargada AVANI COBRES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 16 de fevereiro de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013301-56.2018.8.26.0037/50000 -Voto no 30.492
2
Voto no 30.492
Embargos de Declaração no 1013301-56.2018.8.26.0037/50000
Embargante: Estado de São Paulo
Embargada: Avani Cobres da Silva
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inocorrência de omissão,
obscuridade ou contradição
Exame de todos os pontos
controvertidos e exposição dos fundamentos do resultado do
julgamento Rejeição dos embargos declaratórios.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de São
Paulo contra o v. acórdão de fls. 233/240, por meio do qual foi negado provimento ao
recurso de apelação interposto em face de Avani Cobres da Silva, ora embargada.
Sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado, pois não
foi reconhecida a confusão entre a Defensoria Pública e o ente federado ao qual é
vinculada, além de não ter sido aplicada a Súmula 421 do STJ (fls. 01/07).
Houve resposta (fls. 15/16).
É o relatório.
Conheço dos embargos declaratórios, porque tempestivos, mas os
rejeito.
Toda a matéria recursal foi analisada e decidida pelos Eméritos
Julgadores, inexistindo qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.
Exatamente como foi julgado, “Assim, considerando que a
autonomia das Defensorias Estaduais já havia sido consignada desde a EC 45/04, que
acrescentou o § 2o ao art. 134 da Constituição Federal, de rigor a aplicação do
entendimento supra também para as Defensorias Estaduais, com o afastamento da Súmula
421 do Superior Tribunal de Justiça” (fl. 237).
Na verdade, o que se verifica é que o embargante pretende
manifestar inconformismo com o resultado do julgamento, que foi contrário aos seus
interesses.
Contudo, isso é incabível nos declaratórios, por meio dos quais,
segundo PONTES DE MIRANDA, “não se pede que se redecida, pede-se que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013301-56.2018.8.26.0037/50000 -Voto no 30.492
3
reexprima” (Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. VII. Ed. Forense, 1975, p.
400).
Vale lembrar que não se exige do julgador a manifestação expressa
sobre todas as alegações das partes, desde que examinados os pontos controvertidos da
demanda recursal e expostos os fundamentos fáticos e jurídicos do julgamento.
Portanto, os embargos de declaração não se prestam à análise da
correção ou não do julgamento, e, assim, não podem ser utilizados com caráter nitidamente
infringente ou simplesmente para prequestionar matéria a ser objeto de outros recursos, se
não estiverem presentes as hipóteses (omissão, contradição e obscuridade) que justificam
sua interposição.
Conforme estabelece o Código de Processo Civil, em seu artigo
1025, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou,
para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados”.
E, nos termos dos Enunciados no 12 e 13 da ENFAM (Escola
Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados), “não ofende a norma
extraível do inciso IV do § 1o do art. 489 do CPC/2015 a decisão que deixar de apreciar
questões cujo exame tenha ficado prejudicado em razão da análise anterior de questão
subordinante” e “o art. 489, § 1o, IV, do CPC/2015 não obriga o juiz a enfrentar os
fundamentos jurídicos invocados pela parte, quando já tenham sido enfrentados na
formação dos precedentes obrigatórios”.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de declaração.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora